Tribunal: TJDFT
Processo: 0792544-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO DENTRO DE UPA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

2. Na origem, a autora relatou que, em 12/07/2025, enquanto aguardava atendimento para tratar quadro de pneumonia na UPA 107 de Samambaia/DF, foi agredida por paciente em surto psiquiátrico, que lhe arrancou grande porção de cabelos, fato registrado em boletim de ocorrência e confirmado por exame de corpo de delito. Sustentou que houve falha na prestação do serviço público, consubstanciada na omissão específica da unidade ao permitir a circulação desassistida de paciente psiquiátrica com comportamento agressivo, o que configuraria responsabilidade objetiva do Estado nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC. Alegou a ocorrência de danos morais e estéticos, requerendo indenização pecuniária.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que houve omissão específica do Estado em razão de permissão de circulação, sem supervisor, de paciente em surto psiquiátrico, o que possibilitou a agressão sofrida, afastando-se a tese de fato exclusivo de terceiro. Sustenta que juntou aos autos boletim de ocorrência, exame de corpo de delito, laudo psiquiátrico e fotografias que comprovam o dano e o nexo causal, defendendo tratar-se de responsabilidade objetiva, o que lhe confere o direito à indenização por danos morais e estéticos cumuláveis.

5. A controvérsia referese à responsabilidade civil do Distrito Federal por agressão sofrida pela autora nas dependências da UPA 107 de Samambaia/DF, quando aguardava atendimento médico e foi atacada por paciente em surto psiquiátrico, a qual lhe arrancou grande quantidade de cabelos.

6. Unidades de pronto atendimento integram a rede pública de saúde destinada à prestação contínua e emergencial de serviços, razão pela qual o Estado, ao administrá-las, assume dever jurídico específico de vigilância, guarda e proteção da integridade física dos usuários, especialmente em ambientes de circulação simultânea de pacientes em vulnerabilidade clínica ou comportamental.

7. No caso concreto, é incontroverso que havia paciente em surto psiquiátrico circulando no interior da unidade. Em tal circunstância, o dever estatal de agir torna-se qualificado, impondo a adoção de medidas de supervisão, contenção ou isolamento capazes de mitigar riscos previsíveis. A agressão sofrida pela usuária do serviço não decorreu de fato inevitável ou imprevisível, mas sim da ausência de providências mínimas de segurança, caracterizando omissão específica apta a ensejar responsabilidade objetiva e afastando a tese de fato exclusivo de terceiro.

8. O conjunto documental consistente em boletim de ocorrência, exame de corpo de delito indicando redução de densidade capilar e pontos hemorrágicos, laudo psiquiátrico e fotografia do volume de cabelo arrancado é suficiente para demonstrar a ocorrência do dano e sua compatibilidade com a dinâmica narrada.

9. A agressão sofrida ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando lesão direta à integridade física e psíquica. A ocorrência dentro de unidade de saúde, ambiente que deve proporcionar segurança e proteção, intensifica o sofrimento experimentado, justificando a reparação moral. Nessas circunstâncias, o valor de R$ 5.000,00 revela-se compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

10. No que se refere ao dano estético, não há elementos que autorizem sua configuração. Embora a autora tenha tido grande quantidade de cabelos arrancada durante a agressão, o laudo do Instituto Médico Legal concluiu pela ausência de debilidade permanente ou deformidade física duradoura, não descrevendo qualquer comprometimento definitivo da aparência. Registre-se que a fotografia apresentada evidencia apenas o conjunto de fios arrancados, mas não demonstra qualquer área de falha capilar visível na autora, inexistindo prova de repercussão estética perceptível. Assim, não se verifica dano estético indenizável.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

12. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.